Tribunal: TJBA
Processo: 8003081-74.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES CÍVEIS n.
8003081-74.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e VANESSA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
GIUSEPPE DE SIERVI FILHO, DIEGO CORREA RODRIGUES

APELADO: VANESSA RIBEIRO DA SILVA e MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, GIUSEPPE DE SIERVI FILHO

i/R

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECEBIMENTO. VALORES DEVIDOS.
EX NUNC
. TEMA 608 STF (ARE 709.212). TERMO INICIAL. CONTRATO DE TRABALHO. ANTERIOR. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO STF. DATA DO AJUIZAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO. TRINTENÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I – O servidor municipal contratado sem prévio concurso público, apesar da nulidade de tal contratação, faz jus à percepção da contraprestação pelos serviços prestados ao Poder Público local.

II - Comprovado que a contratação temporária do servidor extrapolou o atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, porquanto permaneceu vinculado ao Município por períodos sucessivos muito superiores a dois anos, inválido é o contrato firmado com a Administração Pública Municipal.

III – O STF, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público, sem a necessária aprovação em prévio concurso, gera para o trabalhador o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS.

IV - Evidenciada a irregularidade na contratação, imperioso é o pagamento do FGTS à parte Autora, respeitada a prescrição trintenária, aplicável ao caso concreto, diante da modulação dos efeitos do julgamento pelo STF (ARE 709.912/DF). Afastada a prescrição quinquenal em relação ao pleito de recebimento do FGTS.

V - Quando a condenação imposta à Fazenda Pública for ilíquida, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na fase de cumprimento de sentença.

VI – Os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, até 8/12/2021. A partir dessa data, deve ser utilizado o índice da taxa SELIC para atualização do juros de mora e correção monetária (EC 113/21).

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8003081-74.2019.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelantes e Apelados
o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e VANESSA RIBEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA